Tribunal: TCU
Processo: 001.385/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação integral das despesas realizadas no âmbito do convênio, cujo objeto consistia na execução de sistema de abastecimento de água na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Colniza/MT por força do Convênio EP 2044/06, celebrado entre aquela fundação e o aludido Município para a implantação de sistema de abastecimento de água do Distrito Guariba. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis o Sr. Sergio Bastos dos Santos (CPF XXX.803.731-XX), o Sr. Adir Ferreira de Souza (CPF XXX.980.046-XX) e Impertec - Impermeabilizações e Construções Ltda. (CNPJ 36.971.836/0001-80) para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Sergio Bastos dos Santos (CPF XXX.803.731-XX), do Sr. Adir Ferreira de Souza (CPF XXX.980.046-XX) e da empresa Impertec - Impermeabilizações e Construções Ltda. (CNPJ 36.971.836/0001-80), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Responsáveis solidários: Sr. Adir Ferreira de Souza (CPF XXX.980.046-XX) e Impertec - Impermeabilizações e Construções Ltda. (CNPJ 36.971.836/0001-80) Data Valor R$ 18/4/2007 226.645,67 Responsáveis solidários: Sr. Sérgio Bastos dos Santos (CPF XXX.803.731-XX) e Impertec - Impermeabilizações e Construções Ltda. (CNPJ 36.971.836/0001-80) Data Valor R$ 21/09/2007 310.464,22 30/11/2007 86.549,91 28/11/2007 12.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendidas as notificações; 9.4.autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar cópia do acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, alertando-o de que o voto e o relatório da deliberação podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. dar ciência da deliberação aos responsáveis e, em obediência ao art. 18, § 6o, da Resolução-TCU 170/2004, à Fundação Nacional de Saúde no Estado do Mato Grosso.